Tribunal: TJDFT
Processo: 0753481-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE DEFERIU PARCIALMENTE A LIMINAR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. IRRECORRIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deferiu apenas parcialmente o pedido liminar em sede de habeas corpus. O agravante sustenta a precariedade da decisão, alegando a subsistência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na realização de exame criminológico, o que estaria impedindo o usufruto de benefícios externos na execução penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a interposição de agravo interno contra decisão proferida pelo Relator que defere ou indefere, total ou parcialmente, medida liminar em sede de habeas corpus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo interno interposto contra decisão que aprecia pedido liminar em habeas corpus não ultrapassa os pressupostos de admissibilidade, por absoluta ausência de previsão legal e regimental.
4. A medida liminar em sede de habeas corpus é construção pretoriana, fruto do poder geral de cautela, não se sujeitando a recurso por parte da defesa ou da acusação, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.
5. A insurgência contra o teor da decisão liminar deve ser objeto de exame por ocasião do julgamento do mérito do writ pelo colegiado, momento em que se exaure a jurisdição da instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo interno não conhecido.
Tese de julgamento: "É incabível a interposição de agravo interno contra decisão monocrática que defere ou indefere medida liminar em habeas corpus, ante a ausência de previsão legal e a natureza precária do provimento cautelar."
Dispositivos relevantes citados: RISTJ, art. 258; RITJDFT, art. 265.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 814.711/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18.04.2023; TJDFT, Acórdão 2026325, 0724980-27.2025.8.07.0000, Rel. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 30.07.2025.